Tribunal: TJSP
Processo: 1500321-96.2024.8.26.0558
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. CRIME PERMANENTE LICITUDE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. CRIME PERMANENTE LICITUDE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. REGIME FECHADO MANTIDO. PERDIMENTO DOS BENS E VALORES APREENDIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto por Mateus Vinícius Correa contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, sendo negado o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão:
(i) verificar a legalidade da entrada dos policiais no domicílio do réu sem mandado judicial;
(ii) analisar a suficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas;
(iii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime para posse para consumo próprio ou a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006;
(iv) examinar a legalidade do perdimento dos bens e valores apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A entrada dos policiais no domicílio do réu é lícita, pois se amparou em fundadas razões indicativas de flagrante delito, conforme previsto no Tema 280 do STF. Além disso, a companheira do réu autorizou a entrada, conforme registrado na fase policial, sendo incabível a alegação de violação de domicílio.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão, provas documentais e testemunhais. A versão do réu, de que a droga era para consumo próprio, é isolada e contrariada pelos depoimentos dos policiais e pela apreensão de expressiva quantidade de droga, dinheiro e anotações típicas do comércio ilícito.
A quantidade de droga apreendida, aliada à apreensão de valores em espécie e à confissão da testemunha Ana Carolina, que adquiriu entorpecentes do réu, afasta a tese de mera posse para consumo próprio.
A reincidência específica do réu impede a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
O regime inicial fechado é adequado ao caso, em razão do quantum da pena e da reincidência do réu, conforme o artigo 33, § 2o, do Código Penal.
O perdimento dos bens e valores apreendidos é medida legítima, nos termos do artigo 63, § 1o, da Lei no 11.343/2006, pois não houve comprovação de origem lícita.
O pedido de Justiça Gratuita está prejudicado, pois já foi deferido na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de julgamento:
A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões de flagrante delito, conforme o Tema 280 do STF.
O crime de tráfico de drogas pode ser comprovado por depoimentos de policiais quando coesos e corroborados por outros elementos probatórios.
A posse de grande quantidade de drogas, acompanhada de dinheiro e anotações típicas do tráfico, afasta a tese de uso próprio.
A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.
O regime fechado é adequado quando a pena imposta e a reincidência justificam maior rigor na execução.
O perdimento de bens e valores apreendidos é legítimo quando não há comprovação de origem lícita.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI; CPP, art. 241, § 1o, "e" e "h"; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, e 44, I e III; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 63, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 280 (RE 603.616-AgR/RO, rel. Min. Gilmar Mendes).
STF, RHC 172299 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2019.
STJ, AgRg no AREsp 1686847/SE, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/08/2020.
STJ, Súmula 630 ("A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio").